Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005503-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DANIELLE SANTOS DE SOUSA - CPF: 722.070.511-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – REVISÃO DE CONTRATO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Denota-se que não houve a comprovação pelo impugnante da possibilidade financeira do impugnado em arcar com as custas processuais, portanto, deve ser mantida a decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em que pese se apresente de forma confusa, a apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Inexiste interesse recursal quanto ao pleito a afastamento da incidência de tarifa de registro de contrato, em razão do pedido já ter sido acatado em sede de sentença.

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.

É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
MARIA DANIELLE SANTOS DE SOUSA
, contra sentença proferida pelo
Juízo Vara Especializada

em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT que, nos
autos da Ação Ordinária de Readequação e Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c com Pedido de Liminar no 1005503-06.2017.8.11.0002
, proposta em desfavor de
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, afastando a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, com restituição na forma simples, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor da causa.

A apelante, inconformado com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando a
ilegalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, serviço de terceiro, registro de gravame e da capitalização de juros de forma mensal, sem anuência do consumidor.

Com essas considerações, requer a devolução dos valores pagos a maior, com a extirpação da incidência de capitalização de juros. Requesta, em razão da discussão nos autos acerca do repasse de tarifas de terceiro ao consumidor, avaliação e registro de contrato, a afetação conforme Recurso Especial n° 1.578.526/SP. Pugna, finalmente, pelo arbitramento de honorários de sucumbência de 20%, sobre o valor da condenação em favor do patrono do recorrente.

Nas contrarrazões o apelado impugna a concessão da gratuidade da justiça e requesta o não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Nas contrarrazões o apelado pugna pela revogação da gratuidade da justiça concedida a Apelante, aduzindo que dos autos é possível depreender dos autos que a renda mensal da desta não enseja a concessão da gratuidade da justiça.

A benesse da justiça gratuita foi concedida pelo Juízo
a quo
, entendendo estarem presentes os elementos para tanto.
Em que pese a insurgência do Apelado, denota-se que não houve a comprovação pelo impugnante da possibilidade financeira do impugnado em arcar com as custas processuais, portanto, deve ser mantida a decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto
rejeito
a impugnação.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que aponta a improcedência do pleito autoral, enquanto foi conferida parcial procedência, bem como “ausente de qualquer fundamento, limitando-se a repetir o que já foi anteriormente apresentada em sua exordial.”.

(ID. 59145481 - Pág. 5).

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma confusa, a apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.

Inexiste interesse recursal, quanto ao pleito a afastamento da incidência de tarifa de registro de contrato, em razão do pedido já ter sido acatado em sede de sentença.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIO.
Não há interesse recursal quando a parte pede a reforma da decisão para obter o mesmo proveito que lhe foi alcançado pela decisão recorrida
. A falta de interesse, por se tratar de requisito intrínseco de admissibilidade desautoriza o conhecimento do recurso. – Circunstância dos autos em que a sentença manteve os juros remuneratórios contratados não excedentes a 12% a.a.; a parte recorre postulando o mesmo proveito; e no ponto o recurso não merece conhecimento. (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083974519, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 03-11-2020).

Portanto, no ponto, o recurso não merece conhecimento.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, em relação ao pedido de “reconhecimento de afetação, conforme Recurso Especial n° 1.578.526/SP”, esclarece-se que o referido Recurso Especial teve sua afetação cancelada, tendo em vista o julgamento do Tema 958/STJ, nos autos do REsp 1.578.553/SP.

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que indevida a capitalização de juros, bem como defende a ilegalidade da cobrança de
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, serviço de terceiro e registro de gravame.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando a readequação de contrato de financiamento e repetição de indébito de taxas, tarifas e capitalização de juros que entende ilegalmente cobradas.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$- 273,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. 61. Considerando que a autora decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. (ID. 59145473 - Pág. 11/12).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Ressai dos autos ter a parte autora, ora Apelante, firmado com a instituição financeira cédula de crédito bancário CDC, para aquisição de veículo (Renault Sandero Authentic ano/modelo 2015), no valor total do crédito de
R$ 21.820,00
, parcelado em 48 vezes mensais iguais e sucessivas de
R$ 418,24
. Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

DA TARIFA DE CADASTRO

Não merece prosperar o inconformismo quanto à cobrança de tarifa de cadastro. Verifica-se que foi expressamente contratada (ID. 59145454 - Pág. 1). É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A apelante defende a
ilegalidade da capitalização dos juros em caso de incidência sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Assim, como
o contrato existente entre as partes foi realizado em 2014,
não são alcançados pelos efeitos da súmula no 121 do STF
, que é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros, esta deve ser mantida.

Quanto ao pleito recursal de afastamento das tarifas de avaliação, serviço de terceiro e inclusão de gravame prejudicada a análise, vez que não há cobranças a estes títulos no contrato discutido nos autos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso aviado e nesta
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021